Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (PACIENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCIA CRISTINA DE CAMPOS - CPF: 803.899.102-87 (PACIENTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), WALACI ALVES LOPES - CPF: 014.438.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA CAUTELAR –
NEGATIVA DE AUTORIA
– TESE QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL –
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS (
MACONHA E COCAÍNA) E BALANÇA DE PRECISÃO
APREENDIDAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERENTE – INFORMAÇÕES COMÉRCIO DE DROGA NO LOCAL – PRISÃO PREVENTIVA

JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE (ENUN. 43 TJMT) – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus não se presta à análise do conjunto fático-probatório para aferir a autoria delitiva, com exceção das excepcionais hipóteses teratológicas.

Não há falar em revogação da prisão preventiva quando demonstrada a presença dos requisitos legais do artigo 312 do CPP, com base em elementos concretos extraídos dos elementos de provas contidos no caderno investigativo, aliado ao contexto em que foi feita a prisão em flagrante da paciente, após informações de que pratica comércio de drogas em estabelecimento comercial, apreensão de tablete de maconha e porção de cocaína, ainda uma balança de precisão.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK
(OAB-MT 20750) em favor de
MARCIA CRISTIANA CAMPOS
, presa em flagrante delito no dia 03/01/2021, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico e associação ao tráfico de drogas de drogas (art. 33 e 35 da Lei de Drogas)
,
desobediência e desacato (arts. 330 e 331 do CP)

e 306 do CTB
, apontando com autoridade coatora o Juízo de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT (cód. 1000020-38.2021.8.11.0007).

O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos da
prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP
, que não há fundamento idôneo para o decreto preventivo, verbis:

“...não estão presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva...”.
(pag. 09-PDF).
“Em análise detida da situação em tela, é possível notar que a prisão decretada não se encaixa na redação do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois o Acusado não coloca em risco qualquer das exigências do artigo citado.”

(pag. 14-PDF).

Nega a autoria do delito de tráfico de drogas, aduzindo que a droga encontrada em seu estabelecimento comercial seria de seu companheiro WALACI ALVES LOPES, destacando que
“...fica claramente demonstrado que a Paciente em testilha, não tem nenhum envolvimento com a substância entorpecente aprendida, e ainda a Paciente é uma pessoa que não possui nenhum requisito para que, a sua prisão fosse convertida, como será demonstrado abaixo.”
(pag. 06-PDF).

Sustenta que a beneficiária é primária e possui trabalho e residência fixa no distrito da culpa, preenche todos os requisitos para aplicação de medida cautelar diversa da prisão
(art. 319 CPP)
.

Forte nessas razões, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que a beneficiária seja colocada em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, com ou sem as medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida (pag. 199/203-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 210/213-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do DRº ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
(pag. 216/228-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão da presente ação mandamental e a desconstituição da prisão preventiva imposta a paciente
MARCIA CRISTIANA CAMPOS
pelo juízo de primeiro grau, alegando, em síntese, ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, cabendo ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

Primeiramente
destaco que o argumento do impetrante, de que
“...fica claramente demonstrado que a Paciente em testilha, não tem nenhum envolvimento com a substância entorpecente aprendida...”
(pag. 06-PDF), trata-se de
negativa de autoria
, argumento que se confunde com o mérito da causa que será debatido na ação penal, quando as provas serão produzidas e melhor analisada pelo juízo da causa.

(TJMT)

“
Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).
O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).”
(N.U 1001919-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

Quanto a falta de fundamentação idônea para a manutenção do decreto preventivo,
razão não assiste ao impetrante devendo ser denegada a ordem.

De acordo com os autos, conforma se extrai das declarações de um dos policiais que fizeram a diligência no local, uma
Equipe de Força Tática recebeu a informação de que os suspeitos WALACI e MARCIA estariam comercializando entorpecentes no Bar "tô chegando"
; que chegando abordou
os suspeitos WALACI (companheiro da Paciente),
e outras pessoas DAVID VINICIUS, JONATAN DOUGLAS, ROBSON DANIEL e também o menor KELWIN DA SILVA que se encontrava no referido bar fazendo o consumo de bebida alcoólica;
QUE durante a busca no local foi encontrado pelo depoente e pelo PM MONTEIRO
uma porção de substância análoga à cocaína
e
um pedaço de tablete de substância análoga à maconha em um armário localizado no quarto
em que segundo informado moram o casal MARCIA e WALACI e também no local foi encontrado em um fogão uma
balança de precisão;
QUE o menor que fazia consumo de bebida alcoólica no local possivelmente estaria fazendo o serviço de "aviãozinho" fazendo entregas de entorpecentes, sendo ele utilizado para esse fim;
que enquanto a equipe Policial estava no local, chegou a paciente (MARCIA)
que
se apresentou como proprietária do bar e estava em visível estado de embriaguez alcoólica e chegou ao local pilotando uma motocicleta
; QUE a suspeita MARCIA estava visivelmente embriagada e alterada
proferindo diversos palavrões contra esta equipe de polícia militar, dente eles "FILHO DA PUTA" "SEUS LADRÕES, VÃO TOMAR NO CÚ"
; QUE foi verbalizado diversas vezes com a suspeita, porém esta continuava com as ofensas e desobedecendo às ordens proferidas, sendo necessário o uso de força moderada para conter a suspeita e fazer uso de algema;
QUE em conversa com o suspeito WALACI este assumiu a propriedade da droga apreendida dizendo que pertence a ele e ao suspeito DAVID e afirmou que a droga teria sido pega com o suspeito identificado como MARCIANO JUSTINO FERREIRA, vulgo "PADRINHO" e com o vulgo "PROFESSOR MAURICIO" no bairro Vila Nova; QUE segundo informações todos os suspeitos conduzidos possuem envolvimento com a organização criminosa denominada COMANDO VERMELHO;
(Informações coletadas dos autos - ID 72590953).

Diante desses fatos a prisão preventiva foi decretada
, tendo o magistrado de primeiro grau observado em seu
decisum
a existência da
materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva
. Fundamentou a necessidade da custódia preventiva nos elementos de provas extraídos do inquérito policial, tais como
depoimentos dos policiais militares da Força Tática que relatam que a prisão em flagrante foi possível diante de informações da Inteligência da Polícia Civil de que a paciente e seu companheiro WALACI estariam comercializando entorpecentes em um bar (de propriedade da beneficiária),
o que de fato com comprovado
após revistas no local, momento em que foi encontrado meio tablete de MACONHA no quarto do casal e uma balança de precisão dentro do fogão da casa.

Verbis
a decisão judicial que decretou a prisão cautelar do paciente:

“Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, ficando, portanto, caracterizado o fumus comissi delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar
, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva (...) é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelos autuados, ainda mais, considerando, a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, g
eralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade,
que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Outrossim, em que pese as determinações de isolamento social e quarentena dadas pelas Autoridades Pública, registre-se que a criminalidade envolvendo o crime de tráfico de drogas continua desenvolvendo suas atividades, comércio ilícito que está a todo vapor, destruindo a sociedade, independentemente de qualquer proibição estatal de aglomerações e determinações de isolamento social.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que
a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir,
ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Nota-se, portanto, que
a liberdade dos indiciados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputado o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos a saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos estes que determinam a manutenção cautelar dos indiciados.

Além disso, e mais importante é o fato de que além da presença, in casu, do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).
Dessa forma, constata-se a presença dos requisitos previstos no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, não ficando dúvidas de que a segregação cautelar dos indiciados, neste momento, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Assim, entendo que a gravidade concreta do delito e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social.”

(Decisão pag. 95/104-PDF).

Considerando os argumentos expendidos pelo juízo monocrático, a decisão está fundamentada, sobretudo, na necessidade de se garantir a ordem pública, justificando a materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como levando em consideração as circunstâncias acima pontuadas,
tais como a informações de comércio de drogas em estabelecimento comercial da paciente
,
o que acabou por ser confirmado com a apreensão não só de uma porção de
substância análoga a cocaína e um tablete de maconha
dentro do seu quarto, mas também com uma
balança de precisão
também apreendida no interior da casa
, aliado ao fato de que o próprio corréu WALACI mencionou em seu depoimento a existência de organização criminosa (CV), como se verifica nos autos (pag. 136-PDF).

Assim, ao que consta, em sede de ação constitucional, ao menos neste momento há elementos suficientes para a manutenção da segregação cautelar, tendo o juízo de origem, atendido ao preceito constitucional inserto no artigo 93, inciso IX, Constituição Federal, sopesando satisfatoriamente a presença de um dos pressupostos de admissibilidade constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, para afastar o alegado constrangimento ilegal deduzido no writ (no caso a garantia da ordem pública).

Não vejo desproporcionalidade no decreto preventivo
ora em análise, dada a diversidade de droga apreendia no estabelecimento comercial da requerente, balança de precisão e possível ligação com organização criminosa.

Quanto a possível aplicação das medidas diversas da prisão
, a necessidade da custódia preventiva, com amparo na garantia da ordem pública, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade a paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

“A substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequadas/insuficientes, para acautelar o meio social, quando há indícios de que o paciente está ligado em estruturada organização criminosa (“Comando Vermelho”)”
(STJ, HC 458884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ; TJMT, HC N.U 1005478-91.2020.8.11.0000).

Por fim, deve ser anotado que condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar se estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, consoante previsão no
Enunciado nº 43 deste TJMT:

“As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Dessa forma, por serem plausíveis as razões da manutenção da custódia combatida, não se pode cogitar da sua ilegalidade quando as circunstâncias concretas autorizam a sua possibilidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto a necessidade da restrição da liberdade no presente caso, efetivamente, restou demonstrada pelo juízo de origem.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM no presente habeas corpus,
por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021